Tribunal: TJPA
Processo: 0013389-33.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013389-33.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ELISANGELA SARAIVA SOARES BARBOSA, JOSILENE BARRETO NUNES, MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, SANDRA BORGES, HELENA ANDRE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0013389-33.2018.8.14.0074
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
RECORRIDO: ELISANGELA SARAIVA SOARES BARBOSA E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de mandado de segurança em favor de servidoras públicas da rede municipal de ensino, assegurando-lhes o direito à progressão funcional vertical, do Nível II para o Nível III da carreira de magistério, nos termos da Lei Municipal nº 273/2012, mediante a incorporação de 20% ao vencimento base. O ente municipal sustenta ausência de direito líquido e certo, necessidade de observância de limites orçamentários e financeiros, além de eventual inconstitucionalidade formal da norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 constitui direito subjetivo do servidor público municipal que preenche os requisitos legais; (ii) determinar se a limitação orçamentária pode obstar a concessão da vantagem funcional prevista em lei; (iii) averiguar a existência de inconstitucionalidade formal na Lei Municipal nº 273/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 configura direito subjetivo do servidor público, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos, especialmente a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, conforme art. 58, II, da referida norma.

A promoção funcional não implica mudança de cargo, mas sim alteração de nível dentro da mesma carreira, não configurando ascensão funcional, o que afasta a incidência do art. 37, II, da Constituição Federal e afasta eventual alegação de inconstitucionalidade material.

A limitação orçamentária não pode ser invocada como fundamento para negar direito funcional previsto em lei e devidamente comprovado nos autos, sendo inaplicável a vedação do art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal nos casos de vantagens decorrentes de determinação legal ou contratual.

Não se verifica a alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012, pois não há prova de vícios no processo legislativo, tampouco existência de ação de controle abstrato de constitucionalidade que tenha suspendido seus efeitos. A alegação genérica de vício formal não se sustenta diante da presunção de validade da norma.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente e enfrentou os principais argumentos suscitados pelo ente municipal, não se configurando ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 constitui direito subjetivo do servidor público municipal que preenche os requisitos legais, não se tratando de ascensão funcional nem exigindo novo concurso.

A limitação orçamentária não pode obstar a concessão de vantagem funcional legalmente prevista e requerida por servidor que atenda aos requisitos, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da LRF.

A alegação de inconstitucionalidade formal de lei municipal exige demonstração inequívoca de vício legislativo, não se admitindo sua rejeição com base apenas em argumentação genérica.

A decisão judicial que assegura direito funcional amparado em norma vigente não viola os princípios da reserva do possível ou da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, X, XIV e 169, §1º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 273/2012, arts. 28 e 58.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0013440-44.2018.8.14.0074, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0003762-68.2019.8.14.0074, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0002220-15.2019.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0001789-78.2019.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.
STJ, RMS nº 30.428/RO, Rel. Min. Felix Fischer.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3° Turma de Direito Público, com início em 11/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 constitui direito subjetivo do servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na norma.
A limitação orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para negar progressão funcional de servidores, quando prevista expressamente em lei e cumpridos os requisitos legais."

Em suas razões, o agravante, Município de Tailândia, sustenta que a decisão agravada incorreu em vícios materiais, notadamente pela ausência de enfrentamento suficiente dos argumentos jurídicos apresentados na apelação, o que configura, segundo o recorrente, violação ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, por insuficiência de fundamentação.

Assevera que o decisum não analisou adequadamente as teses concernentes à inexistência de direito líquido e certo ao pleito das servidoras, bem como à necessidade de observância dos limites orçamentários e financeiros do ente público. Argumenta que a progressão funcional vertical, ainda que prevista na Lei Municipal nº 273/2012, deve observar a possibilidade financeira e orçamentária da municipalidade, sob pena de afronta ao princípio da reserva do possível e da separação dos poderes.

Ademais, reitera que a progressão vertical pretendida implicaria aumento de despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual, o que violaria o artigo 169, §1º, da Constituição Federal, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual entende ser inviável a concessão da vantagem pecuniária pleiteada, sobretudo em sede de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

O agravante ainda sustenta que a decisão monocrática afastou a análise de eventual inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012, destacando que a norma municipal não teria observado o devido processo legislativo, conforme já sustentado anteriormente.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido formulado na inicial do mandado de segurança, reconhecendo-se a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, bem como a necessidade de observância da disponibilidade orçamentária e financeira da administração municipal.

O recorrido, Elisangela Saraiva Soares Barbosa e outros, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID não indicado nos autos), no qual suscitou a total ausência de fundamento para a insurgência recursal. Em sua resposta, os agravados reafirmam que são professores efetivos do Município de Tailândia e que preenchem os requisitos legais para a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012, com titulação em pós-graduação lato sensu, conforme documentação constante dos autos.

Argumentam que a decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada não apenas na prova documental, mas também em precedentes jurisprudenciais desta Corte, inclusive mencionados na própria decisão. Refutam a alegação de revogação tácita da norma municipal, sustentando que não há incompatibilidade normativa, tampouco revogação expressa da Lei nº 273/2012.

Destacam ainda que o Município de Tailândia jamais promoveu qualquer iniciativa formal para revogação ou modificação do plano de cargos e carreiras em questão, não podendo, portanto, negar eficácia à norma vigente sob alegações genéricas de limitação orçamentária.

Concluem que a decisão agravada aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e valorização dos profissionais da educação, conforme previsto no artigo 206 da Constituição Federal.

Diante disso, requerem que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25078045, que negou provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

Verifica-se, desde logo, que o agravo interno não trouxe qualquer argumento novo ou inovador. Todos os fundamentos ora reiterados já foram devidamente enfrentados e resolvidos na decisão monocrática anteriormente proferida, cujos fundamentos permanecem hígidos e suficientes à manutenção do decisum.

Diante disso, e em obediência ao princípio da colegialidade, reproduzo na íntegra a fundamentação da decisão monocrática, para fins de submeter ao crivo do colegiado a matéria já decidida:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança e determinou a efetivação da

progressão funcional vertical na carreira do magistério dos impetrantes para o Nível III da carreira de professor, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento).

Na espécie, a sentença concluiu pela constitucionalidade do artigo 58 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

“
Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;”

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Desse modo, como já assentou esta egrégia Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se que os recorridos são servidoras públicas efetivas do Município de Tailândia no cargo de professor e concluíram cursos de pós-graduação
lato sensu
nas respectivas matérias ministradas.

Assim, é possível aferir que elas preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Por outro lado, como também já fixado por esta egrégia Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000:

“Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;”

Nessa linha, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO “
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”
.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VENCIMENTO BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Preenchimento dos requisitos para o recebimento do percentual por progressão vertical estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de conclusão de pós-graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Tailândia ao pagamento do referido benefício retroativo.

Da análise da legislação Municipal nº
273/2012

é
possível verificar que o direito a progressão vertical encontra respaldo na norma em destaque, que regulamentou o direito à progressão para nível imediatamente superior com incorporação de percentual na ordem de 20% sobre o vencimento base, desde que cumprido os requisitos.

2. A progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida no art. 17 inciso III da Lei Complementar 273/2012.

3.
Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013440-44.2018.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Os autores ajuizaram ação constitucional perante o Juízo de Tailândia requerendo a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos.

2. A Lei n° 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei.

3. No caso, os autores da ação são servidores públicos municipais da educação, sendo nomeados através de concurso público para exercer cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4. Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003762-68.2019.8.14.0074 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA (LEI MUNICIPAL Nº 273/12) CONDUTA OMISSA DO MUNICÍPIO REQUERIDO LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL INAPLICABILIDADE APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.
Incidental a inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012/
O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

2 –
Mérito
. Os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação PCCR/PED da Prefeitura Municipal

/progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.

3 - Pontuam que mesmo tendo os autores comprovados a conclusão do curso referendado, juntando os documentos necessários e ingressado com requerimento administrativo visando sua progressão funcional, a Administração Municipal restou silente ao pedido, o que ensejou o pleiteio da segurança.

4-Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002220-15.2019.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

PROCESSO Nº. 0001789-78.2019.8.14.0074.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. IMPROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001789-78.2019.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do
writ
, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a)
“há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801913-57.2021.8.14.0074 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

‘EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”
(Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020)”

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito as exigências legais, estando a sentença em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando que a presente decisão examina os mesmos fundamentos já enfrentados no recurso anteriormente interposto, adverte-se à parte recorrente que a eventual oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório acarretará, inexoravelmente, a imposição de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025